Tribunal: STF
Processo: ARE 1424033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÕES CONGÊNERES. TRANSFERÊNCIA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE DOS FATOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO, À SAÚDE E À FAMÍLIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. É assegurada ao servidor público ou dependente estudante transferido ex officio a matrícula em instituição de ensino congênere na localidade de destino.



    2. A transferência de estudante universitário alcança não somente os servidores públicos da administração federal, mas também os servidores dos Estados. Precedentes.



    3. Na hipótese, apesar da congeneridade das instituições, o cônjuge da autora não foi transferido ex officio, pois fora aprovado em novo concurso público. Não obstante, diante da condição de saúde apresentada pelo cônjuge,resta configurada a excepcionalidade do caso concreto, que, aliada à garantia constitucional dos direitos à saúde, à educação e à família, ampara a pretensão da autora.



    4. A transferência de estudantes entre instituições de ensino superior congêneres não conflita com a autonomia universitária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5, caput, inciso LIV e § 2º, 37, caput, 206, inciso I e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A transferência de aluno entre instituições de ensino superior está prevista no art. 49 da Lei 9.394/96, que tem a seguinte redação:



    (...)



    O parágrafo único do mesmo artigo, que se refere especificamente à transferência ex officio, foi regulamentado pela Lei 9.536/97, nos seguintes termos:



    (...)



    Vê-se o evidente intuito do legislador em não prejudicar a continuidade dos estudos de seus servidores, filhos ou dependentes, quando transferidos em decorrência do interesse da Administração.



    Nos termos da documentação anexada aos autos, à primeira vista poderíamos dizer que a impetrante não preencheria os requisitos para transferência ex officio em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, uma vez que não houve transferência sua ou deseu marido, o qual foi nomeado para o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Estadual no RS do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em12/02/2021, em virtude de aprovação no Concurso Público (ev. 1-ANEXOSPET6 e ANEXOSPET7).



    Ocorre que, embora o parágrafo único do art. 1º da Lei 9.536/97 estabeleça que "a regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança", no caso, não podemos atribuir o cargo ora exercido pelo cônjuge da impetrante como sendo de provimento originário, considerando que ele já mantinha vínculo com a Administração Pública, como servidor estadual, pois ocupava o mesmo cargo de Auditor Fiscal, porém lotado na Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, desde 2018,conforme se verifica do sítio eletrônico http://www.afresc.com.br/.



    Isso possibilitou a transferência (mobilidade acadêmica) da impetrante da Universidade Federal do Ceará, onde residiam anteriormente e havia ingressado em 01/2017, por Seleção do SISU, para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde permaneceu dando andamento a seus estudos em medicina, conforme revela o histórico escolar anexado ao ev. 1-ANEXOSPET12.



    Também ressalto que embora não exista previsão legal específica para transferência de curso por motivo de doença de familiar, a jurisprudência do TRF da 4ª Região consolidou-se favoravelmente a essa possibilidade, com base na necessidade de preservação do direito à educação da requerente, de um lado, e do direito à saúde e à integridade familiar de outro.



    (...)



    De acordo com os documentos médicos acostados à inicial (ANEXOSPET8,ANEXOSPET9, ANEXOSPET10), o cônjuge da impetrante foi diagnosticado com quadro de depressão, transtorno afetivo bipolar, síndrome do pânico e crises de ansiedade, para os quais utiliza medicações e terapia, sendo indispensável o acompanhamento familiar no tratamento.



    Assim, ainda que não se pudesse considerar o cumprimento de requisito para a transferência ex officio, poderíamos dizer que o caso concreto estaria enquadrado na excepcionalidade de garantira transferência entre instituições, independente de previsão legal, não havendo prejuízo à autoridade coatora. As garantias constitucionais do direito à saúde, à educação e à unidade familiar amparam a pretensão da estudante de ensino superior de transferência para entidade congênere no local em que atualmente reside seu marido e está para tratamento.



    Assim, não pode servir de impeditivo para assegurar o direito da impetrante a justificativa da autoridade coatora para o indeferimento do pedido de mobilidade para a UFRGS, que foi baseada somente em decisão da Comissão de Internato, no sentido de que, no período de agravamento da pandemia no RS, deliberou não aceitar alunos em mobilidade acadêmica.



    (...)



    Dessa forma, a concessão da segurança é medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente